Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-92.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700489-92.2022.8.07.0021 RECORRENTE: ISAAC NEWTON MENDES DE BRITO RECORRIDOS: PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 03897783622, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA, IT'S SOLUÇÕES LTDA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REGULARIDADE. CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. SUPOSTA PORTABILIDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO AFASTADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). 2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 3. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações 4. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes. 5. Evidencia-se relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC. 6. Na hipótese dos autos, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, por parte do Réu/Apelante, Banco Itaú Consignado S/A, tampouco o nexo causal entre a conduta dele e os danos patrimoniais sofridos pelo Autor/Apelado, o qual não nega que tenha firmado o contrato de empréstimo junto à instituição financeira e admite que os valores objeto de tal empréstimo foram, efetivamente, depositados na conta bancária dele. 7. Inexiste demonstração do vínculo de correspondência bancária entre o Banco Itaú Consignado S/A e a PWA Consultoria de Venda Eireli, capaz de ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC. 8. Da leitura do contrato de “assunção de dívidas e outras avenças” celebrado, exclusivamente, entre o Autor e a primeira Ré, PWA Consultoria de Venda Eireli, não se pode inferir a atuação dela como correspondente bancária do Banco Itaú Consignado S/A. 9. No contrato de empréstimo celebrado entre o Autor e o Réu Banco Itaú Consignado S/A também não há qualquer menção à atuação da PWA Consultoria de Venda Eireli como correspondente bancária. 10. Em que pesem os prejuízos experimentados pelo consumidor que, em virtude do contrato de assunção de dívida celebrado com a primeira Ré/Apelada, PWA Consultoria de Venda Eireli, transferiu para conta dela consideráveis quantias e não recebeu as contraprestações que devia, o fato é que, em relação ao Réu/Apelante, Banco Itaú Consignado S/A, que não participou da avença, tal circunstância configura fortuito externo, não havendo nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o dano sofrido pelo consumidor, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC. 11. Inexiste dano moral em caso de contratação de empréstimo consignado em nome do consumidor, ainda que fraudulento, quando ausentes desdobramentos capazes de gerar dano in re ipsa ou lesão a direitos da personalidade, a exemplo da inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Precedentes da eg. 8a Turma Cível. 12. O disposto no art. 1.005 do CPC/2015 "não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante" (AgInt no REsp n. 2.090.534/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). 13. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6°, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que as provas constantes dos autos demonstram a falha na segurança do Banco Itaú, o que justifica o dever de indenizar o recorrente pelos prejuízos sofridos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida ITS SOLUÇÕES LTDA pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. Por sua vez, a parte recorrida BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.982. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6°, inciso III, e 14, ambos do CDC, e ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No caso concreto, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, por parte do Réu/Apelante, Banco Itaú Consignado S/A, tampouco o nexo causal entre a conduta dele e os danos patrimoniais sofridos pelo Autor/Apelado. O Autor/Apelado não nega que tenha firmado o contrato de empréstimo junto ao Réu/Apelante, Banco Itaú Consignado S/A, sendo também incontroverso o fato de que os valores objeto de tal empréstimo foram, efetivamente, depositados na conta bancária do Requerente (IDs 59715419, 59715420 e 59715422). O próprio Requerente, na exordial, narra que todo o contato foi realizado diretamente com consultor da Ré PWA e que o Autor em momento algum procurou o Banco Réu. (...) Por outro lado, não há demonstração do vínculo de correspondência bancária entre o Banco Itaú Consignado S/A e a PWA Consultoria de Venda Eireli, capaz de ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC”. (ID 64228607). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.982. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021